Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO VEÍCULO. LIMINAR REVOGADA. EXTINÇÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO. PERDAS E DANOS. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece regras especificas para o procedimento de busca e apreensão de bens móveis alienados fiduciariamente, quando comprovado o inadimplemento do devedor, como por exemplo, a necessidade do devedor ser notificado extrajudicialmente para pagar o débito.
3. Caracterizada a mora, a sistemática do Decreto-Lei n. 911/1969 objetiva permitir que o credor, em caso de não pagamento da dívida, retome a posse do bem financiado de forma célere e eficiente, inclusive sem a necessidade de ação judicial.
4. O credor fiduciário age no exercício regular de direito, quando, em observância à regra do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 e as disposições contratuais, aliena o veículo objeto da garantia para solver a dívida do devedor fiduciário constituído em mora.
5. A revogação da liminar deferida e cumprida em Ação de Busca e Apreensão, extinta sem resolução do mérito por não ter sido localizado o devedor fiduciante para citação, por si só, não é capaz de desconstituir a mora do devedor inadimplente, situação à qual aplica-se o disposto no art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
6. O acolhimento da pretensão indenizatória do devedor fiduciante, no valor equivalente ao bem apreendido e alienado, importaria em enriquecimento sem causa, porquanto, embora disponibilizado o crédito pela instituição financeira, o devedor não honrou a contraprestação, sendo o valor obtido com a venda do bem abatido da dívida decorrente da mora.
7. Recurso conhecido e não provido.